Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749000-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FABIANO ALVES VIEIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Solutt Locação de Automóveis Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a penhora de 20% do salário do agravado (Fabiano Alves Vieira da Silva) para o pagamento dos valores devidos (ID no 177650060). 2. A agravante alega, em síntese, que tenta receber o crédito, mas as diligências realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome do agravado não tiveram o êxito esperado. Destaca que a jurisprudência do STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 25% do salário do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (IDs no 53501494 e no 53501496). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A demanda originária tem por objeto o pagamento de nota promissória emitida pelo agravado e não adimplida no vencimento, no valor atualizado de R$ 3.138,39 (três mil e cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), conforme ID no 173280301 dos autos de origem. 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 14. O agravado (Fabiano Alves Vieira da Silva) é repositor de mercadorias na empresa Super Adega e recebe salário mensal bruto de aproximadamente R$ 1.560,69 (ID no 174028970 dos autos originários). 15. Nesse cenário, a penhora de 20% do seu salário até o pagamento dos valores devidos, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do agravado. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 18. Oficie-se a empresa pagadora (Super Adega – S.A. Atacadista de Alimentos Ltda. - ID no 174028970, pág. 7) para que implemente os descontos em folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 19. Intime-se a agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO